Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ART. 835, INCISO XII, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
1. Se o imóvel em discussão é o que consta como residência do agravado e se o juízo a quo realizou pesquisa no sistema de registro de imóveis eletrônicos E-RIDF, em que constou como único imóvel registrado em nome do Agravado o bem em comento, correta a decisão que o reconhece como bem de família e indefere que, sobre ele, recaia a penhora.
2. Ainda que o art. 835, inciso XII, do CPC, permita a penhora sobre os direitos contratuais à aquisição da propriedade, caso o imóvel seja destinado à residência familiar, há de ser reconhecido como bem de família, pois, existindo expectativa da aquisição do domínio do imóvel necessário a habitação familiar, prevalece a regra de impenhorabilidade.
3. Nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar".
4. Agravo de instrumento não provido.